Tribunal: TJMT
Processo: 1025999-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025999-57.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 029.764.971-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANI BOLSON ZAMBONIN - CPF: 002.919.051-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E RESISTÊNCIA – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
– RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES – INCONSISTÊNCIA – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA AO RECORRIDO HÁ MAIS DE 17 (DEZESSETE) MESES SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se nos autos ficar demonstrado, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para o decreto do
carcer ad cautelam
apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade do acusado, como sói ser na hipótese.

Cabe ao presidente do feito na origem, próximo aos fatos e conhecedor das pessoas envolvidas nos fatos em apuração, colher elementos mais seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade de aplicação de outras medidas substitutivas da prisão, mormente quando não houve alteração fática, tampouco fora constatado nos sistemas informatizados a existência de ação penal em desfavor do recorrido, mesmo passados 17 (dezessete) meses dos fatos.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que, nos autos da Prisão em Flagrante
n. 0001718-76.2019.8.11.0101 – código 111543, entendendo não haver
razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedeu liberdade provisória a

Marcelo Amancio de Oliveira
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: proibição de frequentar bares e congêneres, proibição de manter contato com a vítima Fabiani Bolson Zambonim e recolhimento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), pela suposta prática dos d
elitos de ameaça e lesão corporal em face de sua companheira; embriaguez ao volante; e, desobediência e desacato em face dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

O recorrente, por meio das razões juntadas no ID 69495522, pretende a decretação da prisão preventiva do recorrido, sustentando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias ensejadoras do decreto referido decreto prisional ou, subsidiariamente, o recrudescimento das medidas cautelares diversas da prisão para: (
i
) comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades; (
ii
) proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao Juízo;

(
iii
) recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 06h; e (
iv)
monitoramento eletrônico.

Nas contrarrazões encartadas no ID 69495535, o recorrido postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita. E em juízo de retratação, exteriorizado no ID 69495539, o magistrado manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 72483983,
opinou pelo parcial provimento do vertente recurso para que haja o
recrudescimento das medidas cautelares diversas da prisão, fixando além das medidas já aplicadas pelo magistrado
a quo
, o comparecimento mensal em juízo, para justificar suas atividades e a proibição de ausentar-se da comarca sem prévia comunicação ao juízo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Daí por que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Negritamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera com a clareza que lhe é peculiar:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Além disso, não se pode olvidar, que nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, ainda nessa senda, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso em apreciação, extrai-se destes autos que o recorrido foi preso em flagrante delito no dia
20

de outubro de 2019,
data na qual o juízo da primeira instância homologou o flagrante e concedeu-lhe liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consignando naquela ocasião que:

[...]
Vistos. 1.
Da análise da prisão
. A Autoridade Policial lotada nesta Comarca de Cláudia/MT informou a este Juízo a prisão em flagrante de
Marcelo Amancio de Oliveira
, efetuada no dia 20 de outubro de 2019. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que o conduzido foi detido em estado de flagrância (artigo 302, inciso I, Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese,
os crimes descritos nos artigos 129, 147, 330 e 329, todos do Código Penal e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, o condutor, testemunha e conduzido. Por força do quanto disposto na Lei n. 12.403/2011 passo ao exame da questão inerente ao status libertatis do flagrado. A nova sistemática adotada pelo legislador processual penal exige que o Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante decida pelo relaxamento da prisão ilegal; pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva; conceda liberdade provisória com ou sem fiança; ou, ainda, aplique medidas cautelares quando se figurarem suficientes para o caso. A prisão processual de um indivíduo é sempre medida excepcional, tendo em vista o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim sendo, somente se justifica a permanência da segregação quando da subsistência dos requisitos legais (art. 312, CPP), sempre com escopo de proteger interesses maiores da coletividade em contrapartida ao interesse individual do acusado. Segundo o STJ, “(...) 1. Não se mostra razoável que a presunção de inocência seja elevada à culminância de valor absoluto e intangível, capaz de pairar acima ou além do horizonte da realidade dos processos e da urgente e imperiosa necessidade de se reprimir as infrações penais, com os meios legais postos ao dispor da estrutura estatal empenhada nesse mister.” (HC 125.609/GO - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 03/05/2010). De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal. Destarte, embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o “periculum in mora”, haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade do flagrado não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual, em que pese os argumentos do parquet que entende pela pertinência da prisão preventiva no caso em comento. Importante consignar que conforme o “termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório”, o flagrado possui residência e trabalho fixos, deixando de existir indícios de que se furtará da aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal. Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do CPP fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso por sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Deve obrigatoriamente estar presente uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva. Analisando-se tais requisitos, verifica-se no caso concreto que o indiciado foi flagrado cometendo os delitos de ameaça e lesão corporal em face da vítima Fabiani Bolson Zambonim, sua companheira, e embriaguez ao volante, aém de praticar os crimes de desobediência e desacato em face dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Os delitos praticados possuem pena máxima inferior a quatro anos, o que afasta o requisito previsto no inciso I, do art. 313. O fato envolveu violência doméstica, tendo a vítima solicitado medidas de proteção em seu favor, as quais foram distribuídas nesta Comarca sob o código 111542 e deferidas por este Juízo, não havendo informações de que o autuado estando em liberdade irá descumpri-las. Portanto, não se faz necessária a prisão do flagrado para a garantia das medidas de urgência. Outrossim, em consulta aos antecedentes criminais do flagrado, não foi constatada condenações por crime doloso com sentença transitada em julgado ou qualquer outra ação penal em andamento. Por fim, não há dúvidas quanto a identidade civil do flagrado. A doutrina, ao comentar o art. 313 do CPP, esclarece: “Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a quatro anos (I). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os crimes culposos e para as contravenções penais.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Atualização do processo penal ¬ Lei no 12.403, de 05 de maio de 2011. Curso de Processo Penal. 14 ed. Rio de janeiro : Lúmen Júris, 2011, p. 40.) Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção da custódia. Outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. Neste sentido, é a lição de Eugênio Pacelli: “(...) a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares. É que, agora, a regra
deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa
. Esta, que, em princípio, deve ser evitada, passa a ocupar o último degrau das preocupações com o processo, somente tendo cabimento quando inadequadas ou descumpridas aquelas (as outras medidas cautelares).” Com relação à fiança, verifica-se que o flagrado exerce a atividade de almoxarife, percebendo o valor de R$ 2.000,00, conforme termo de qualificação, razão pela qual, em tese, possui condições de arcar com a fiança, a fim de garantir seu comparecimento em juízo, em que pese a defesa ter informado que não possui condições financeiras para tanto. No presente caso, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, resta a concessão da liberdade provisória com fiança, acompanhada de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. Entendo que a liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares mostram-se adequadas às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais. Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, II, III e VIII, todos do Código de Processo Penal: a)
CONCEDO ao flagrado a liberdade provisória com fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESO.
b)
APLICO
ao flagrado as seguintes
medidas cautelares
: b.1) proibição de frequentar bares e congêneres; b.2) proibição de manter contato com a vítima
FABIANI BOLSON ZAMBONIM
; b.3)
recolhimento de fiança
, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Recolhido o valor da fiança e assinado o termo de compromisso
, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do flagrado,
se por outro motivo não estiver preso
, cientificando-o com relação às medidas cautelares impostas. Por ocasião da soltura do preso,
deve ser registrado no mandado (ou carta precatória) o endereço onde o(a) acusado(a) irá residir
. Cientifique-se o flagrado de que
o não cumprimento de qualquer das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva
, nos termos dos artigos 282, § 4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP.

Sr. Gestor Judiciário
: comunique-se, imediatamente, ao flagrado as condições da liberdade ora fixada.
Em caso de não recolhimento da fiança no prazo de 05 (cinco) dias, voltem para decisão
. 2. Aguarde-se a conclusão do inquérito policial, que deverá ocorrer no prazo legal, após arquivem-se. 3. Diligências necessárias. 4. Saem os presentes intimados.”. Nada mais havendo a consignar, por mim, Fernanda Covatti Marques – Assessora de Gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Cláudia, 22 de outubro de 2019.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Destaques no original

Assim, da leitura do fragmento da decisão acima reproduzido, verifica-se que sua prolatora motivou seu entendimento ao conceder ao recorrido a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo imperioso afirmar, ademais, que a mera alegação de gravidade do delito e de que a liberdade dele representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado elemento de convicção suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Não obstante isso, o Ministério Público almeja
o decreto da prisão preventiva
do recorrido por intermédio deste recurso, ao argumento de que sua
custódia cautelar é indispensável para garantia da ordem pública, a fim de se evitar sua reiteração criminosa, por conta da maneira que o recorrido se portou, resistindo à prisão e tentando partir para cima da vítima na frente dos policiais pelo fato daquela tê-lo denunciado.

Entretanto, malgrado as assertivas do recorrente

que ressalta a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à pretensa periculosidade do recorrido e de ilações quanto à possibilidade de ele voltar a delinquir, é imperioso reconhecer que esses argumentos não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual objurgada; sobrelevando-se destacar, outrossim, que, conforme foi assinalado no parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, trata-se de recorrido primário que não tem em seu desfavor qualquer ação penal em andamento e não há registro de descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta a sua pessoa, em sede de violência doméstica e familiar contra a mulher, tornando-se
irrazoável a decretação da prisão preventiva quando as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes para garantir a incolumidade física e psicológica da vítima
.

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que a liberdade concedida ao recorrido
há mais de

17 (dezessete) meses
tenha descumprido as medidas cautelares que lhes foram impostas, devendo ser asseverado, por importante, que
sequer foi localizada nos sistemas informatizados desta Corte de Justiça a instauração de ação penal para a apuração dos fatos ocorridos no ano de 2019
, razão pela qual também não há que se falar em
empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo qualquer elemento que demonstre que sua liberdade tenha colocado em risco a ordem pública,
razão pela qual impõe-se asserir, mais uma vez, que a motivação apontada pelo Ministério Público está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Por conseguinte, é imperioso consignar que os argumentos trazidos pelo Ministério Público com o objetivo de justificar a necessidade de se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau.

Noutro prisma, no que diz respeito ao pleito visando ao recrudescimento das medidas cautelares diversas da prisão ao recorrido, não se pode deixar de ter em mente que cabe a presidente do feito na origem, próximo aos fatos e conhecedor das pessoas envolvidas nos fatos em apuração, colher elementos mais seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade de aplicação de outras medidas substitutivas da prisão. E, no caso em debate, a magistrada atuante em primeiro grau de jurisdição, além de ter imposto nos autos da
Prisão em Flagrante
n. 0001718-76.2019.8.11.0101 – código 111543, as medidas de
proibição de frequentar bares e congêneres, proibição de manter contato com a vítima Fabiani Bolson Zambonim e recolhimento de fiança no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), também justificou que já havia aplicado outras restrições nos autos de Medidas Protetivas de Urgência n. 1717-91.2019.811.0101 – código 111542, consistentes em:

a)
Afastamento do lar, CASO O AGRESSOR ESTEJA NO LOCAL;

b)
Proibir o agressor de se aproximar da vítima e seus familiares, bem como dos filhos da vítima, fixando-se como limite máximo de aproximação a distância de 100 metros. Advirta-se o ofensor, desde já, que o descumprimento desta medida poderá responsabilizá-lo por crime de desobediência, bem como redundará na decretação de prisão preventiva como garantia da instrução processual penal;

c)
Proibir o agressor de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, devendo tal mister ser realizado através de defensor ou parente eleito pela vítima como intermediador; e,

d)
Proibir o agressor de frequentar eventual residência da vítima ou de seus parentes, local de trabalho
.

Por derradeiro, cabe registrar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal, assim como também poderão ser oportunamente

recrudescidas as medidas cautelares, sendo completamente impertinente no momento que, conforme já dito neste voto,
passados mais de 17 (dezessete) meses dos fatos, sequer foi instaurada a ação penal
.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021